Tribunal: TJDFT
Processo: 0004441-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004441-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THALLES BRENNO SIMOES DE SA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Verifico que o recurso de apelação, interposto por THALLES BRENNO SIMÕES DE SÁ DOS SANTOS, discute a possibilidade de fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em virtude da presença das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, em que pese o enunciado da Súmula n. 231 do STJ. Notoriamente, referida súmula é objeto de rediscussão perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afetados perante a Terceira Seção os Recursos Especiais 1.869.764, 2.057.181 e 2.052.085. Em consulta ao site daquela eg. Corte, verifiquei que o julgamento, que pode levar ao cancelamento da referida súmula, foi iniciado em 6 de junho p. p., com voto favorável do em. Ministro relator Rogério Schietti Cruz. Após o pedido de vista do Min. Messod Azulay Neto, o julgamento foi suspenso. A afetação da matéria pela Terceira Seção não levou à determinação de suspensão dos processos em andamento. No entanto, deve-se considerar que, neste caso, eventual cancelamento da Súmula n. 231 impactará no entendimento firmado por este Colegiado, podendo ser dado novo rumo à questão, com adoção de novos parâmetros. Destarte, a suspensão do presente feito, ad cautelam, é medida que se impõe, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre este tribunal e o STJ, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo e da efetividade. Desse modo, DETERMINO a suspensão do processo e do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal por 60 (sessenta) dias, com base no art. 313, inciso V, letra a, e § 4o do CPC e Tema 1303/STF, para aguardar o julgamento dos recursos especiais paradigmas, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se o Ministério Público e a defesa do réu para ciência. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2024 16:15:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator